Tribunal: TJBA
Processo: 8065905-92.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8065905-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. ART. 516, I, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM O REGIMENTO INTERNO. DELIBERAÇÃO COLEGIADA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A execução individual de sentença genérica proferida em mandado de segurança coletivo não compete originariamente ao Tribunal, devendo ser processada perante o juízo de primeiro grau do domicílio do exequente, conforme interpretação sistemática do art. 516, I, do CPC. II - Deliberação colegiada da Seção Cível de Direito Público, em 08/08/2024, uniformizou o entendimento pela incompetência da Corte para tais execuções, consolidando a jurisprudência interna. III - O art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA deve ser interpretado de forma harmônica com a deliberação do colegiado, que vincula seus integrantes, à luz do princípio da colegialidade. IV - Ordem de serviço administrativa não prevalece sobre decisão judicial de natureza jurisdicional. V - Precedentes de outros tribunais não vinculam este Tribunal, tampouco afastam o entendimento consolidado. VI - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065905-92.2023.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, data registrada no sistema. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora